Tribunal: CARF
Processo: 18470.730332/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730332/2012-93
ACÓRDÃO
2002-008.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO BEZERRA CRIVELLA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões recursais
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 58/85, referente ao imposto de renda
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730332/2012-93
2
pessoa física dos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. O crédito tributário
apurado foi assim constituído:
Imposto...
49.981,48
Juros de Mora (calculados até 10/2012)...
11.015,31
Multa Proporcional (passível de redução)...
37.486,12
Valor do Crédito Tributário Apurado...
98.482,91
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a
fonte pagadora dos rendimentos, Senado Federal, o qual confirmou pagamentos a
título de “ajuda de custo” aos senadores, conforme previsto no artigo 3o do
Decreto Legislativo no 7/1995.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 07.1.09.00-2012-01299.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento
Fiscal, o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o
recebimento de rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-
calendário 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 74/85, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966
(CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
Parecer Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e
administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos senadores não se
enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”,
paga duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de senador, representa
caráter remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta
que a responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para
entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos
auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 59, 71 e 75/85:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730332/2012-93
3
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 88/111.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa.
Preliminar
Suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração por vício de forma na eleição
do sujeito passivo.
Alega que em casos análogos, e também nas situações em que o responsável
tributário deixa de reter e recolher o tributo na fonte, a sujeição passiva da
obrigação tributária recai, por determinação legal, sobre a fonte pagadora.
Ampara-se em decisões proferidas pela jurisprudência dos tribunais, as quais
mencionam dispositivos do CTN, tais como os artigos 45 e 121.
Mérito
Demonstra o histórico da verba conhecida por “ajuda de custo” recebida pelos
Senadores da República, atualmente prevista nos Decretos Legislativos nos 7, de
1995 e 1, de 2006.
Argumenta que referida verba não compõe a base de cálculo do imposto de
renda, o qual incide, constitucionalmente, sobre riqueza nova. A Autoridade
Fiscal, portanto, equivocou-se ao entender que o imposto de renda deve incidir
sobre despesas legalmente reconhecidas como instrumento de compensação pelo
custo de deslocamento dos parlamentares no começo e no final de cada sessão
legislativa, substituindo a perda patrimonial.
Discorre sobre a natureza dos recursos recebidos a título de “ajuda de custo”.
Afirma que as decisões dos tribunais confirmam o entendimento no sentido de
afastar a tributação de tais recursos quando, comprovadamente, gastos pelos
parlamentares no exercício de seus mandatos, com passagens aéreas, serviços
postais e tarifas telefônicas.
Mencionada comprovação não foi requerida ou perseguida pela fiscalização, que
utilizou a presunção como fato determinante a identificar a base de cálculo do
imposto de renda no Auto de Infração, tendo como indicativo que a “ajuda de
custo” caracterizaria rendimento tributável.
Exercício
Valor (R$)
2008
29.229,12
2009
33.027,15
2010
33.024,18
2011
33.024,18
2012
53.446,23
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730332/2012-93
4
Dispositivos da legislação tributária foram citados, como a Constituição Federal e
o CTN. Ementários de decisões dos tribunais também foram transcritos.
Multa de Ofício de 75%
A fonte pagadora Senado Federal entendeu que a “ajuda de custo” não possui
natureza de renda tributável. Referidas verbas pagas aos senadores não sofreram
retenção e recolhimento, por isso, os respectivos valores constaram no Informe
de Rendimentos como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Dessa forma, diante da jurisprudência pacífica do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a multa de ofício deve ser afastada, tendo em vista que o
Impugnante declarou os rendimentos conforme a classificação definida pela fonte
pagadora.
Ilegalidade e Constitucionalidade da Taxa Selic
Manifesta posição contrária à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de
mora sobre créditos tributários. Afirma que os débitos devem ser atualizados por
juros de 1% ao mês. Ampara-se no artigo 150, I, da CF/1988, no artigo 161, § 1o,
do CTN, em circulares do BACEN, na doutrina e em julgados do Poder Judiciário.
Dos Pedidos
Requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração. No mérito, não sendo
acolhida a preliminar, pugna pela total improcedência do lançamento. A taxa Selic
ofende a legalidade tributária e, de acordo com a jurisprudência do CARF, a multa
de ofício é descabida.
OFÍCIO No 225/2012-DGER - SENADO FEDERAL
Depois de apresentada a Impugnação, a Diretoria-Geral do Senado Federal, no dia
28 de novembro de 2012, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, fls. 122/128,
comunica ao Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) que classificava a “ajuda
de custo” paga aos senadores, prevista nos Decretos Legislativos nos 7/1995 e
1/2006, como rendimento isento e não tributável.
Informa que esta classificação “perdurou até a edição da Resolução no 58, de 20
de novembro de 2012, a qual determina que a ajuda de custo passe a ser
considerada rendimento tributável”.
Em decorrência dessa mudança de entendimento, o Ato da Comissão Diretora no
14, de 2012, ratificado pela citada Resolução, determina ao Senado Federal, na
condição de responsável tributário, ainda que a destempo, recolher o imposto
sobre as parcelas de “ajuda de custo” pagas sem a retenção na fonte.
Os termos do ofício noticiam que o pagamento do imposto apurado em nome dos
senadores, com juros e multa de mora, foi realizado pelo Senado Federal na
forma do Ato da Comissão Diretora, sanando qualquer prejuízo gerado ao Erário
em decorrência da divergência de classificação da natureza tributária da ajuda de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730332/2012-93
5
custo, tornando insubsistentes as autuações, uma vez que lhes faltaria causa de
pedir, que seria o inadimplemento da obrigação tributária.
O Senado Federal, ao realizar o pagamento do imposto lançado em nome dos
senadores, com multa e juros de mora, agiu em nome próprio, na condição de
responsável tributário. Como não há Auto de Infração ou lançamento em seu
nome, descabe a aplicação da multa de ofício estabelecida no artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
A inexigibilidade da multa de ofício em relação ao responsável tributário fica
evidente na jurisprudência do CARF, mesmo quando aplicada em autuações em
face de contribuintes beneficiários dos rendimentos.
Reitera que o pagamento realizado pelo Senado Federal – imposto mais juros e
multa de mora – restaura a normal e esperada relação jurídica estabelecida entre
os sujeitos passivo e ativo da relação tributária.
Em consequência, a Diretoria-Geral do Senado Federal entende que devem ser
integralmente extintos os créditos constituídos por meio de lançamento de ofício
em nome dos senadores.
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (SINAL) confirmam o recolhimento
do imposto em 27/11/2012, no código de receita 0561, com multa e juros de
mora.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/07/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a multa aplicada é improcedente
c) o imposto de renda não incide sobre verba recebida a título de ajuda de custo por
ter natureza indenizatória
d) nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730332/2012-93
6
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, o Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 04/06/2014
(fls. 150/151), iniciando-se o prazo recursal em 05/06/2014 (quinta-feira), tendo apresentado seu
recurso voluntário em 11/07/2014 (fls. 164 e ss.), logo o recurso está intempestivo, pois o prazo
recursal encerrou-se em 04/07/2014 (sexta-feira).
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso,
logo não se conhece das razões de recursais contidas na peça recursal intempestiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 332
DF CARF MF
Original